Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS HENRIQUE RODRIGUES da sentença (Id 53776758) que, nos autos da ação monitória, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido monitório e condenou o requerido ao pagamento do débito relativo ao contrato de empréstimo - “crédito direto ao consumidor”, operação n. 103840375 (ID 150186969), no valor de R$ 101.048,23 (cento e um mil, quarenta e oito reais e vinte e três centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora (1%), a partir do dia 05.03.2023, data da última atualização, conforme planilha de ID 150186971. Ao compulsar os autos, constato que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que, em suas razões recursais, alega não ser o caso de deserção pois estaria pendente de julgamento o pedido de gratuidade formulado nos autos do Agravo de Instrumento no 0726772-84.2023.8.07.0000. Pois bem. Diversamente do alegado pelo apelante, conforme andamento processual dos autos do Agravo de Instrumento no 0726772-84.2023.8.07.0000, verifica-se a prolação do julgamento do acórdão sob o nr. 1762190, no qual a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Acrescento ainda que o Recurso Especial interposto fora inadmitido (ID. 54216889 – do referido auto). Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.